Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022662-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CESAR FREITAS SILVA - CPF: 034.627.441-94 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), YASNAY MARIA DE MORAES MASSOLA FREITAS - CPF: 043.521.011-41 (RECORRENTE), CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA - CNPJ: 06.892.875/0001-21 (RECORRIDO), DEUSDINEI DA SILVA REZENDE - CPF: 431.298.201-59 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA - CPF: 650.477.961-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UM ESTADO PARA OUTRO – DANOS DURANTE O TRANSPORTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – RECURSO PROVIDO.

O empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica organizada, de modo que não há distinção entre empresário e a pessoa natural. A responsabilidade do empresário individual é ilimitada e solidária, sendo comum o patrimônio pessoal daquele e o da empresa. O registro na Junta Comercial constitui-se somente pressuposto de regularidade
.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promoventes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor referente aos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir desta data até efetivo pagamento (Súm. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça), acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súm. 54 do C. Superior Tribunal de Justiça).

Condeno ainda, a indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 5.810,00 (cinco mil, oitocentos e dez reais), correspondentes aos valores dos bens móveis destruídos, valor este que deverá ser atualizado a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, Carlos Rodrigues, devendo ser excluída do polo passivo.

Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, as partes recorrentes alegam a necessidade de afastamento da ilegitimidade passiva do reclamado CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, os promoventes, contrataram os serviços de transportes interestadual dos seus bens móveis (“frete”) prestados por “Mudanças MT”, pagando o valor de
R$ 5.770,00 (cinco mil setecentos e setenta reais)
.

Alegam que além de seus pertences terem sido entregues com atraso, muitos estavam destruídos em razão da falta de vedação das embalagens de transporte, sendo eles:
26 (vinte e seis) bens móveis destruídos, compostos por 03 (três) pratos rasos (Ravena); 03 (três) pratos de sobremesa (Ravena); 04 (quatro) pratos fundos (Ravena); 04 (quatro) taças de vinho de cristal (Bohemia); 01 (uma) bandeja de bambu; 02 (dois) refratários de vidro; 01 (uma) boleira com pé (Wolf); 03 (três) copos longos (Bristol); 03 (três) taças de sobremesa (Enlace); 01 (uma) televisão de 50 polegadas (Samsung); 01 (um) aparelho home theater – SB450 (JBL)
, avaliados em
R$ 5.810,00 (cinco mil oitocentos e dez reais)
.

Os reclamados, por outro lado, arguem a inexistência de provas dos danos e ausência de danos morais.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo parcial.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual para sua inclusão no polo passivo.

In casu
, o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

Desse modo, o reclamado
CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA
responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA INDIVIDUAL - PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial
. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil. Conforme Superior Tribunal de Justiça,
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
( REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” ( AREsp 508.190). Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada.”(TJ-MT 10052236520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Logo, resta evidente que o reclamado CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA deve ser mantido no polo passivo da demanda, vez que verificada sua legitimidade passiva.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar a ilegitimidade passiva de CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA
, mantendo-o no polo passivo da demanda, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024